Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO DE NATUREZA JUDICIAL (CPC, ART. 515, II). SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RITO ESPECÍFICO. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 513 E SS.). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE TOPOGRÁFICA DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL QUE ELIDE QUALQUER ILAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO. FORMULAÇÃO PELA VIA DO PROCESSO EXECUTÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANEJADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO (ART. 25-A DA LEI 11.697/08). EMBARGOS DO DEVEDOR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PEÇA APARELHADA COM OUTROS FUNDAMENTOS APTOS A AUTORIZAREM O EXAME PELO JUÍZO PRIMEVO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA. ÓBICE DO EXAME DO MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGADA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação é municiado ordinariamente de efeito suspensivo, emergindo o atributo como regra genérica, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provido do efeito, de molde a demandar sua obtenção de pedido da parte e de atuação positiva do relator do recurso (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o), resultando que, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o recurso municiado ope legis de efeito suspensivo, torna descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo.
2. Em se tratando de alegação exclusiva de excesso de execução, o diploma processual civil autoriza o indeferimento da peça de ingresso de embargos do devedor quando não houver a respectiva especificação do valor considerado escorreito, defluindo desse vetor hermenêutico que, nas hipóteses em que o descomedimento executivo não figurar como único tópico de defesa na peça de embargos, não sobeja impeditivo de serem aquilatados pelo Juízo os demais pontos da peça aviada pela parte embargante, mormente quando, na hipótese, a inexequibilidade do título é que figurara como argumento principal da parte que manejara os embargos à execução, decorrendo de tais apreensões a necessidade de relegar-se ao ostracismo a alegação de inépcia dos embargos sob a ótica de que fora omitido o valor da causa (CPC, artigo 917, I, §§ 3o e 4o).
3. Estando a inicial devidamente aparelhada pelos fatos e fundamentos içados pelo embargante como aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva deduzida, promovendo, ademais, o recolhimento das custas processuais em compasso com o débito exequendo, não se divisa vício apto a ensejar o indeferimento da peça inicial dos embargos que formulara por estar desguarnecida do valor da causa se a lacuna não interferira no recolhimento do preparo nem fora assinalado prazo para que fosse saneada antes da edição do provimento terminativo almejado, devendo serem prestigiados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do exame do mérito.
4. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.
5. Segundo a regulação procedimental, a ação de execução de título extrajudicial não encerra o instrumento adequado para o credor demandar da devedora em situação de recuperação judicial o adimplemento do crédito que os enlaça defronte o descumprimento do plano de recuperação judicial, descerrando o manejo do instrumento situação de carência de ação provocada pela inadequação da via eleita, assumindo os ônus processuais decorrentes da opção e dos efeitos de eventual sucumbência.
6. Extraída a essência de título executivo judicial do plano de recuperação judicial homologado e descumprido, para além de falecer competência à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais para processar a pretensão, a norma processual prevê procedimento específico para perseguição do crédito formatado naquele ambiente, ressoando impávida a constatação de que sua satisfação deve ser materializada pelo rito do cumprimento de sentença, e não sob a forma de execução de título extrajudicial, pois título sob essa conformação inexiste (CPC, artigo 515, II, e Lei no 11.697/08, art. 25-A).
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.